Tribunal: TJMT
Processo: 1026570-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINALDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 059.849.811-73 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO DE FATURAS. UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora REGINALDO PINHEIRO DA SILVA, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 309,18 (trezentos e nove reais e dezoito centavos)
, contrato n°
000000505316320
, disponibilizado em
09/12/2016
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.

A parte recorrida afirma que, a parte autora habilitou a linha telefônica
Oi fixo
no
(65) 36410605
(terminal F2398581), sob contrato 5053163207, junto à requerida desde
03/09/2016
, tendo efetuado o
pagamento das faturas
.
Contudo, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento, gerando a negativação discutida.

3.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de telas sistêmicas contendo
pagamentos realizados, cadastro com mesmo endereço informado na inicial, e extrato de utilização
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

4.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora,
devendo a ação que condenou a reclamada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral e declaração de inexistência de débito, ser reformada para improcedência.

6.

Sentença reformada.

7.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

8.

Deixo de condenar
a Recorrente
, em custas e honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o autor
REGINALDO PINHEIRO DA SILVA
, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 309,18 (trezentos e nove reais e dezoito centavos)
, contrato n°
000000505316320
, disponibilizado em
09/12/2016
, além de reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, além da condenação em danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, a reclamada apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes, para que se julgue a ação improcedente.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020